Tribunal: CARF
Processo: 10805.722575/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS/RENDIMENTOS CORRESPONDENTES. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de renda retido na fonte, o que, não observado, inviabiliza o acolhimento do crédito pretendido e, consequentemente, enseja a não homologação das compensações declaradas.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. IR PAGO NO EXTERIOR. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. COMPROVANTES SEM CONSULARIZAÇÃO/APOSTILAMENTO E TRADUÇÃO JURAMENTADA. INVALIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de IRPJ/CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, mormente quando a documentação estrangeira apresentada não observa os requisitos legais para tanto, sobretudo a necessária legalização mediante apostilamento ou consularização, além de tradução juramentada. Mais a mais, uma mera declaração em língua estrangeira, sem maiores comprovações materiais, não tem o condão de suplantar o dever legal de apresentação do comprovante do recolhimento do imposto no exterior.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722575/2012-17
ACÓRDÃO
1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLVAY DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO. REQUISITOS. TRIBUTAÇÃO
DAS
RECEITAS/RENDIMENTOS
CORRESPONDENTES.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. SUMULA CARF No 80.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 80, a comprovação do
oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções é condição
sine qua non ao reconhecimento dos respectivos créditos de imposto de
renda retido na fonte, o que, não observado, inviabiliza o acolhimento do
crédito pretendido e, consequentemente, enseja a não homologação das
compensações declaradas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
DCOMP. IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. IR PAGO NO EXTERIOR.
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. COMPROVANTES SEM
CONSULARIZAÇÃO/APOSTILAMENTO
E
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
INVALIDADE.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ/CSLL, não se fixa exclusivamente aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
2
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, conforme precedentes deste Colegiado, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos, mormente quando a
documentação estrangeira apresentada não observa os requisitos legais
para tanto, sobretudo a necessária legalização mediante apostilamento ou
consularização, além de tradução juramentada. Mais a mais, uma mera
declaração em língua estrangeira, sem maiores comprovações materiais,
não tem o condão de suplantar o dever legal de apresentação do
comprovante do recolhimento do imposto no exterior.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
SOLVAY DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto dos PER/DCOMPs elencadas nos autos, de e-fls. 02/55,
para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
3
relativo ao ano-calendário 2007, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório manual, de e-fls. 330/343, da DRF em Santo André /SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, homologando
parcialmente, portanto, as compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 367/379, a qual fora julgada procedente em parte pela 6a Turma da DRJ
em Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-
107.486, de 28 de maio de 2020, de e-fls. 466/504, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRRF.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
RECEITAS
OFERECIDAS
À
TRIBUTAÇÃO.
É imprescindível para o aproveitamento do crédito de IRRF sobre aplicações
financeiras demonstrar o oferecimento da receita à tributação.
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT
No 2, DE 2018.
Deve ser reconhecida na apuração do tributo a estimativa objeto de DCOMP não
homologada. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido; Se o valor objeto de Dcomp não homologada
integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório
destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 2018
Não há que se suspender o processo de cobrança de estimativa utilizada na
composição do saldo negativo com fulcro no Parecer Normativo COSIT No 2, de
2018.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL.
TRIBUTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
LIMITE
COMPENSÁVEL.
VALOR
EFETIVAMENTE PAGO. IN SRF no 213/2002.
O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a
CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
4
e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa
adição.
Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
O tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo permitido o
aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
PROVA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO JURAMENTADA.
Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
O documento redigido em língua estrangeira somente pode ser validado como
prova quando acompanhado de versão para a língua portuguesa firmada por
tradutor juramentado.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu
direito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. DECRETO No 70.235, DE 1972, NO ART. 16,
INC. III E §4o
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se demonstre o
enquadramento em qualquer das situações elencadas na legislação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que os registros
contábeis da contribuinte, confrontados com os sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de IRPJ e CSLL pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da empresa.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 532/552,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra o Acórdão combatido, o qual reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, não homologando integralmente as declarações de compensação promovidas,
aduzindo para tanto que colacionou aos autos os comprovantes das retenções e demais
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
5
documentos pertinentes, os quais se prestam a corroborar o seu pleito, sobretudo com esteio no
princípio da verdade material.
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN.
Sustenta que o julgador a quo não apreciou os argumentos levantados em sede de
manifestação de inconformidade, sobre natureza das operações com rendimentos financeiros e os
regimes de competência e caixa aplicáveis ao caso concreto, tendo simplesmente ignorado as
ponderações feitas, para, em prejuízo de todo um ordenamento jurídico, adotar –
equivocadamente – a primeira informação a que teve acesso, ignorando todas as demais
informações e documentos disponibilizados.
Acrescenta não proceder a afirmação de que a DRE e a DIPJ de 2008 se encontram
com informações incompatíveis, tendo, em verdade, a mesma base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Igualmente, rechaça a conclusão de que não teria lançado as receitas financeiras no montante de
R$ 6.681.452,07, para, na verdade, lançar em sua DIPJ receitas financeiras de R$ 5.283.742,03, ao
contrário do que sustentam as autoridades fazendárias.
Explicita que as pretensas diferenças vislumbradas decorrem da adoção, em
respeito à legislação, dos regimes de competência e de caixa, sendo certo afirmar que os
rendimentos financeiros foram todos lançados em DIPJ e submetidos à regular tributação.
Destarte, de acordo com o art. 187, parágrafo primeiro, alínea “a”, da Lei n.
6.404/76, os rendimentos financeiros devem ser apropriados na contabilidade pelo regime de
competência, isto é, independentemente de sua realização em moeda, o que fora observado pela
contribuinte em relação ao ano-calendário 2007. Por outro lado, nos termos do artigo o art. 732,
inciso II, do RIR/99, o imposto de renda sobre rendimentos financeiros deverá ser retido pela fonte
pagadora por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
ou seja, pelo regime de caixa.
Alega que essas explicações, da exata diferença da contabilização pelos regimes de
caixa e competência, corroboradas por planilhas acostadas aos autos pela contribuinte, não foram
levadas a efeito pelo julgador recorrido ao analisar a demanda.
A corroborar sua tese, esclarece que, embora o art. 837 do RIR/99 estabeleça que o
imposto de renda retido na fonte será passível de compensação se o rendimento correspondente
for declarado (oferecido à tributação pelo IRPJ e CSLL), o art. 33, inciso I e §10 da IN SRF n. 25/01
tratou de esclarecer o momento em que o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
financeiros deve ser compensado, que é justamente no encerramento de cada período de apuração
e de acordo com o comprovante fornecido pela instituição financeira, não fazendo nenhuma
ressalva quanto à necessidade de os rendimentos serem ou não declarados no mesmo período.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
6
E, de fato, faz bastante sentido a lógica exposta acima. Caso contrário, poderia
acontecer de uma aplicação financeira de 02.01.2007 com resgate em 02.01.2008 ter a totalidade
do rendimento financeiro tributado pelo IRPJ e pela CSLL no ano-calendário de 2007, com o
correspondente comprovante da retenção do imposto de renda fornecido pela instituição
financeira em 2008 e não passível de compensação, dada a interpretação adotada pelo Fisco.
Relativamente ao imposto pago no exterior, informa se referir ao ano-calendário de
2007, totalizando ARS (Peso Argentino) 870.187,95, que, convertido para BRL pela Taxa de R$
0,0562064, correspondeu a R$ 489.101,32. Porém, a Fiscalização considerou o total de ARS
582.306,28 como imposto pago no exterior. A diferença entre estes dois valores, que representa a
glosa, é de ARS 287.881,67, o que pode ser facilmente constatado pelos documentos acostados
aos autos pela contribuinte, quais sejam: (i) o pagamento das quatro primeiras cotas do imposto
local, no total de 141.229,57, com o saldo a favor indicado na Declaração de Imposto do ano
anterior; (ii) o pagamento do Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras
Operatorias, no valor de 56.222,10, que também pode ser utilizado para compensação com o IRPJ
devido no Brasil; (iii) demais retenções permitidas pela legislação fiscal da Argentina, no valor de
90.430,00.
Em suas razões recursais, relativiza a necessidade de tradução juramentada dos
documentos que utiliza com o fito de comprovar o imposto pago no exterior, trazendo à colação
precedentes dos Tribunais Superiores afastando aludida exigência quando a língua utilizada não
tem o condão de impossibilitar o entendimento, a sua compreensão, sobretudo por se tratar de
requisito instrumental e, quando não contestado o conteúdo da prova (de forma fundamentada),
torna-se defeso desconsidera-la simplesmente em razão da ausência da tradução para o
português.
Rechaça, igualmente, os demais pressupostos adotados pelo julgador recorrido para
fins de aproveitamento do imposto pago no exterior, tais como: notarizados, consularizados e
registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos etc., na linha do que dispunha o
artigo 26 da Lei no 9.429/1995, o qual restou superado pela edição da Lei no 9.430/1996, que, em
seu artigo 16, §2o, II, estabeleceu que a prova do imposto pago no exterior fica condicionada tão
somente à demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência de imposto, através da apresentação do documento de arrecadação.
Em outras palavras, nos termos da lei n. 9.430, de 1996, não mais se exige que os
contribuintes apresentem ao Fisco, para fins prova do imposto pago no exterior e, consequente,
para exercer o direito à compensação de tais valores, o documento relativo ao imposto pago no
exterior reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
do país em que o imposto foi recolhido, ou, ainda, se está traduzido ou não.
Basta, portanto, que os contribuintes comprovem através do documento de
arrecadação que a legislação prevê a incidência tributária, o que se vislumbra no caso vertente,
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
7
como robustamente demonstrado. Transcreve jurisprudência deste Tribunal neste mesmo
sentido.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
constatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Se reporta à Tratado Internacional celebrado entre Brasil e Argentina, regulado pelo
Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982, o qual objetiva evitar a dupla tributação entre
referidos países, de forma a impedir que o mesmo rendimento, lucro ou ganho de capital seja
tributado duas vezes.
Disserta sobre as modalidades de extinção do crédito tributário na Argentina,
também passível de condução via saldo negativo, o que, de fato, ocorrera no valor ora pleiteado,
de ARS 141.229,57, que fora o imposto (4 cotas) pago no ano subsequente e ora objeto de pedido
de compensação.
Confronta o entendimento do julgador recorrido, no sentido que somente poderia
ser compensado no Brasil o imposto efetivamente pago, não sendo possível a transferência de
saldo negativo da Argentina para o Brasil, aduzindo para tanto ter havido a disponibilização de
lucro no exterior, o que fez incidir o respectivo imposto, devidamente pago (em 4 cotas) a partir
de saldo negativo da empresa na Argentina, sendo uma das hipótese de extinção do crédito
tributário pela própria legislação brasileira.
No que tange as demais retenções, inobstante a contribuinte reconhecer que não
teria condições de reunir todas as provas, diante da especificidade do caso, defende que o fisco
brasileiro teria condições de aferir e constatar o recolhimento de tais impostos no exterior,
especialmente com esteio na documentação acostada aos autos junto a manifestação de
inconformidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
8

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ e CSLL, relativo ao ano-
calendário 2007, consoante peça inaugural do feito.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Destarte, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, sob o
argumento de que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis para
comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ e CSLL apurado no período sob análise, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
Com mais especificidade, no caso dos autos, remanesce em discussão as retenções
sobre rendimentos de aplicações financeiras (regime de competência x caixa), os quais, no
entendimento das autoridades fazendárias pretéritas, não restou comprovada a respectiva
tributação em sua totalidade. Igualmente, a deslinde da presente controvérsia ainda recai sobre a
discussão quanto ao aproveitamento do imposto pago no exterior (Argentina), para fins de
composição do saldo negativo pretendido, mormente os limites e pressupostos para tanto, o que
passaremos a contemplar.
DAS RETENÇÕES DE RENDIMENTOS/RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRA –
TRIBUTAÇÃO
Em defesa de sua pretensão, alega inexistir prova material contrária ao pleito da
contribuinte, mas simplesmente a afirmação de não haver crédito suficiente à compensação
declarada, o que reforça a infringência aos preceitos o artigo 142 do CTN.
Sustenta que o julgador a quo não apreciou os argumentos levantados em sede de
manifestação de inconformidade, sobre natureza das operações com rendimentos financeiros e os
regimes de competência e caixa aplicáveis ao caso concreto, tendo simplesmente ignorado as
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
9
ponderações feitas, para, em prejuízo de todo um ordenamento jurídico, adotar –
equivocadamente – a primeira informação a que teve acesso, ignorando todas as demais
informações e documentos disponibilizados.
Acrescenta não proceder a afirmação de que a DRE e a DIPJ de 2008 se encontram
com informações incompatíveis, tendo, em verdade, a mesma base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Igualmente, rechaça a conclusão de que não teria lançado as receitas financeiras no montante de
R$ 6.681.452,07, para, na verdade, lançar em sua DIPJ receitas financeiras de R$ 5.283.742,03, ao
contrário do que sustentam as autoridades fazendárias.
Explicita que as pretensas diferenças vislumbradas decorrem da adoção, em
respeito à legislação, dos regimes de competência e de caixa, sendo certo afirmar que os
rendimentos financeiros foram todos lançados em DIPJ e submetidos à regular tributação.
Destarte, de acordo com o art. 187, parágrafo primeiro, alínea “a”, da Lei n.
6.404/76, os rendimentos financeiros devem ser apropriados na contabilidade pelo regime de
competência, isto é, independentemente de sua realização em moeda, o que fora observado pela
contribuinte em relação ao ano-calendário 2007. Por outro lado, nos termos do artigo o art. 732,
inciso II, do RIR/99, o imposto de renda sobre rendimentos financeiros deverá ser retido pela fonte
pagadora por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação,
ou seja, pelo regime de caixa.
Alega que essas explicações, da exata diferença da contabilização pelos regimes de
caixa e competência, corroboradas por planilhas acostadas aos autos pela contribuinte, não foram
levadas a efeito pelo julgador recorrido ao analisar a demanda.
A corroborar sua tese, esclarece que, embora o art. 837 do RIR/99 estabeleça que o
imposto de renda retido na fonte será passível de compensação se o rendimento correspondente
for declarado (oferecido à tributação pelo IRPJ e CSLL), o art. 33, inciso I e §10 da IN SRF n. 25/01
tratou de esclarecer o momento em que o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
financeiros deve ser compensado, que é justamente no encerramento de cada período de apuração
e de acordo com o comprovante fornecido pela instituição financeira, não fazendo nenhuma
ressalva quanto à necessidade de os rendimentos serem ou não declarados no mesmo período.
E, de fato, faz bastante sentido a lógica exposta acima. Caso contrário, poderia
acontecer de uma aplicação financeira de 02.01.2007 com resgate em 02.01.2008 ter a totalidade
do rendimento financeiro tributado pelo IRPJ e pela CSLL no ano-calendário de 2007, com o
correspondente comprovante da retenção do imposto de renda fornecido pela instituição
financeira em 2008 e não passível de compensação, dada a interpretação adotada pelo Fisco.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
10
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade, sobretudo no que diz respeito à tributação da totalidade das receitas/rendimentos
de aplicações financeiras.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
11
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções e respectiva tributação, por outros meios de prova, afora os comprovantes
de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar a sua pretensão, se limitando a inferir que o ônus
da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar que ela não faria
jus ao crédito pretendido, além de reportar aos mesmos documentos trazidos à colação na defesa
inaugural e já devidamente analisados, os quais, isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da prova
cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por exemplo),
inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob análise, onde a
contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções e demais informações que poderiam ser admitidas no julgamento atacado.
Não bastasse a exigência de comprovação das alegadas retenções, que
pretensamente compõe o saldo negativo do IRPJ, nos termos da legislação de regência, é mister
que as respectivas receitas sejam submetidas à tributação.
Aliás, inobstante as inúmeras questões que permeiam aludida matéria, o certo é
que o entendimento da necessidade de tributação das receitas cujas retenções se pretende fazer
compor o saldo negativo do IRPJ encontra-se sedimentado nesta seara judicante administrativa
consoante se infere da Súmula CARF no 80, com o seguinte enunciado:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Por sua vez, ao analisar as razões da defesa inaugural e respectivos documentos
trazidos à colação, a autoridade julgadora de primeira instância fora por demais enfática ao
afirmar que o não acolhimento do pleito da contribuinte repousa basicamente em matéria
probatória, não tendo a recorrente demonstrado com documentação hábil e idônea a tributação
das receitas financeiras, na forma que exige a legislação, senão vejamos:
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
12
“[...]
Do Imposto de Renda Retido na Fonte
A manifestante alega que os rendimentos financeiros devem ser
apropriados na contabilidade pelo regime de competência, independentemente
da sua realização em moeda, conforme dispõe os arts. 274 e 373 do RIR/99. Por
outro lado, aduz que o artigo 732, inciso II do RIR/99 estabelece que o imposto de
renda sobre os rendimentos financeiros deverá ser retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da aplicação, ou seja,
pelo regime de caixa. Apresenta Quadro III, com base nos registros contábeis da
Manifestante, para demonstrar a diferença entre os dois regimes, de competência
e de caixa, no ano-calendário 2007.
No entanto, documentos extracontábeis, meras planilhas confeccionadas
pelo próprio contribuinte não têm valor probante algum, no que se refere à
retenção na fonte de tributo administrado pela RFB. O único documento
previsto na legislação capaz de provar a efetiva retenção é o comprovante, que
deve ser fornecido pela fonte pagadora.
Assim, alegar que pode haver diferença das receitas oferecidas à
tributação devido ao regime de apuração de caixa e de competência, com a
simples apresentação de planilha, sem a indicação dos lançamentos contábeis
correspondentes, não é suficiente para suprir a prova eleita pela legislação.
De acordo com a legislação de regência, o IRRF somente pode ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99:
[...]
Relevante assinalar que a falta dos respectivos comprovantes pode ser
suprida, cotejando-se as informações prestadas pelas fontes pagadoras nas DIRFs.
Em consulta ao sistema DIRF, verificou-se que as fontes pagadoras de fato
informaram as retenções, conforme tabela abaixo:
[...]
No entanto, para validar a dedução, conforme expressa disposição do art.
2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do
regular oferecimento à tributação das receitas correspondentes:
[...]
Nessa linha, cumpre analisar se as receitas informadas foram oferecidas à
tributação.
Observa-se que, em resposta à INTIMAÇÃO SEORT N.o 811/2012, a qual
solicitou “cópias autenticadas das folhas do livro diário em que estão registradas
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
13
as demonstrações contábeis encerradas em 31.12.2007 e do LALUR e
Demonstração da Base de Cálculo que apuraram o Lucro Real e Base de Cálculo da
CSLL de 2007”, a interessada apresentou o ANEXO 09 (fls. 155 e ss.). Na DRE
apresentada (fl. 167), há o valor de receitas financeiras oferecidas à tributação de
R$ 5.177.371,46, conforme imagem abaixo:
[...]
Cotejando o Resultado do Exercício com o LALUR apresentado (ANEXO 10,
fls. 169 e ss.), verifica-se a base de cálculo considerada para apurar o imposto no
período:
[...]
Está claro, portanto, que a receita financeira oferecida à tributação foi de
R$ 5.177.371,45, valor inferior ao considerado pela Autoridade Fiscal (R$
5.283.742,03):
[...]
Desse modo, o valor de retenções que pode ser deduzido na apuração do
tributo já foi considerado no procedimento fiscal.
No entanto, a Autoridade Fiscal expõe que “do total do IRRF reconhecido
de R$ 1.303.010,46, R$ 598.629,10 foram aplicados na extinção das estimativas
mensais do IRPJ, restando o valor de R$ 704.381,36 para ser deduzido do imposto
de renda apurado no encerramento do exercício”.
Assim, o valor de IRRF que pode ser considerado na apuração do tributo é o
valor total de R$ 1.303.010,65, conforme apurado no procedimento fiscal.
[...]”
Como se observa dos substanciosos fundamentos de fato e de direitos do julgador
recorrido, os quais, de pronto, adotamos como razões do decidir do presente voto, na esteira do
artigo 114, § 12o, do RICARF, os documentos colacionados aos autos pela contribuinte, desde o
início do procedimento fiscal, a partir de intimação, somente comprovam a tributação de parte
das receitas financeiras cujas retenções se pretende fazer compor o saldo negativo arguido. E, a
confrontar aludida constatação, a contribuinte não acostou aos autos os respectivos registros
contábeis de maneira a demonstrar o alegado, razão do indeferimento parcial do seu pleito.
In casu, com mais razão era importante a comprovação robusta dos fatos alegados,
uma vez que a pretensão da contribuinte repousa, ainda, na complexa discussão do regime de
competência ou de caixa para fins de aproveitamento das retenções pretendidas. Isto porque, a
empresa assevera que a não constatação de algumas receitas financeiras que teriam sido
tributadas ocorrera exatamente porque assim o foram pelo regime de caixa em período distinto,
motivo da diferença apurada pelas autoridades fazendárias.
Entremente, para comprovar tais argumentações a contribuinte somente se
reportou a planilhas de sua própria autoria que, isoladamente, e sem indicação em registros
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
14
contábeis trazidos à colação, não tem o condão de refutar a pretensão fiscal, como muito bem
explicitado pelo julgador recorrido.
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, sobretudo no que diz respeito à comprovação da tributação das
receitas de aplicações financeiras, o que exigiria ainda mais aprofundamento levando em
consideração que a diferença apurada, segundo a contribuinte, repousa nos regimes de
tributação adotados (competência x caixa), matéria sensível e que exige elementos probatórios
robustos, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR - ARGENTINA
Relativamente ao imposto pago no exterior, informa se referir ao ano-calendário de
2007, totalizando ARS (Peso Argentino) 870.187,95, que, convertido para BRL pela Taxa de R$
0,0562064, correspondeu a R$ 489.101,32. Porém, a Fiscalização considerou o total de ARS
582.306,28 como imposto pago no exterior. A diferença entre estes dois valores, que representa a
glosa, é de ARS 287.881,67, o que pode ser facilmente constatado pelos documentos acostados
aos autos pela contribuinte, quais sejam: (i) o pagamento das quatro primeiras cotas do imposto
local, no total de 141.229,57, com o saldo a favor indicado na Declaração de Imposto do ano
anterior; (ii) o pagamento do Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras
Operatorias, no valor de 56.222,10, que também pode ser utilizado para compensação com o IRPJ
devido no Brasil; (iii) demais retenções permitidas pela legislação fiscal da Argentina, no valor de
90.430,00.
Em suas razões recursais, relativiza a necessidade de tradução juramentada dos
documentos que utiliza com o fito de comprovar o imposto pago no exterior, trazendo à colação
precedentes dos Tribunais Superiores afastando aludida exigência quando a língua utilizada não
tem o condão de impossibilitar o entendimento, a sua compreensão, sobretudo por se tratar de
requisito instrumental e, quando não contestado o conteúdo da prova (de forma fundamentada),
torna-se defeso desconsidera-la simplesmente em razão da ausência da tradução para o
português.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
15
Rechaça, igualmente, os demais pressupostos adotados pelo julgador recorrido para
fins de aproveitamento do imposto pago no exterior, tais como: notarizados, consularizados e
registrados em Cartório de Registro de Títulos e Documentos etc., na linha do que dispunha o
artigo 26 da Lei no 9.429/1995, o qual restou superado pela edição da Lei no 9.430/1996, que, em
seu artigo 16, §2o, II, estabeleceu que a prova do imposto pago no exterior fica condicionada tão
somente à demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência de imposto, através da apresentação do documento de arrecadação.
Em outras palavras, nos termos da lei n. 9.430, de 1996, não mais se exige que os
contribuintes apresentem ao Fisco, para fins prova do imposto pago no exterior e, consequente,
para exercer o direito à compensação de tais valores, o documento relativo ao imposto pago no
exterior reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira
do país em que o imposto foi recolhido, ou, ainda, se está traduzido ou não.
Basta, portanto, que os contribuintes comprovem através do documento de
arrecadação que a legislação prevê a incidência tributária, o que se vislumbra no caso vertente,
como robustamente demonstrado. Transcreve jurisprudência deste Tribunal neste mesmo
sentido.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional.
Partindo dessas premissas, suscita que a devida comprovação material do crédito
fiscal em referência deve se sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que
constatados eventuais erros formais no procedimento eleito pela contribuinte.
Se reporta à Tratado Internacional celebrado entre Brasil e Argentina, regulado pelo
Decreto no 87.976, de 22 de dezembro de 1982, o qual objetiva evitar a dupla tributação entre
referidos países, de forma a impedir que o mesmo rendimento, lucro ou ganho de capital seja
tributado duas vezes.
Disserta sobre as modalidades de extinção do crédito tributário na Argentina,
também passível de condução via saldo negativo, o que, de fato, ocorrera no valor ora pleiteado,
de ARS 141.229,57, que fora o imposto (4 cotas) pago no ano subsequente e ora objeto de pedido
de compensação.
Confronta o entendimento do julgador recorrido, no sentido que somente poderia
ser compensado no Brasil o imposto efetivamente pago, não sendo possível a transferência de
saldo negativo da Argentina para o Brasil, aduzindo para tanto ter havido a disponibilização de
lucro no exterior, o que fez incidir o respectivo imposto, devidamente pago (em 4 cotas) a partir
de saldo negativo da empresa na Argentina, sendo uma das hipótese de extinção do crédito
tributário pela própria legislação brasileira.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
16
No que tange as demais retenções, inobstante a contribuinte reconhecer que não
teria condições de reunir todas as provas, diante da especificidade do caso, defende que o fisco
brasileiro teria condições de aferir e constatar o recolhimento de tais impostos no exterior,
especialmente com esteio na documentação acostada aos autos junto a manifestação de
inconformidade.
Com fulcro no princípio da verdade material, requer sejam analisados todos
documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito creditório da
recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Por turno, a autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar o tema, assim
se manifestou, in verbis:
“[...]
Inicialmente, expõe-se informação apresentada pela interessada, em
resposta à INTIMAÇÃO SEORT N.o 811/2012 INTIMAÇÃO SEORT N.o 811/2012, na
qual demonstra os cálculos para se chegar ao valor do imposto pago no exterior,
que foi deduzido da CSLL devida (R$ 113.466,47), conforme imagem abaixo
(fl.133):
[...]
Verifica-se que o imposto de renda pago no exterior no AC 2007 totalizou
ARS 870.187,95 o qual, convertido para BRL pela taxa de RS 0,562064 (cf. fl. 218),
correspondeu a R$ 489.101,32. Como a participação corresponde a 95%, o valor a
considerado foi de R$ 464.646,25, conforme tabela acima.
[...]
A Autoridade Fiscal considerou (primeira parte do ANEXO A - fl. 344), o
imposto de renda pago no exterior o total de ARS 582.306,28, o qual corresponde
a R$ 332.975,36. Considerando a participação de 95%, o valor do IR pago no
exterior é de R$ 316.326,59.
Como o limite compensável, utilizado com o IRPJ é de R$ 315.184,65, restou
o saldo de R$ 1.141,95 (316.326,59 - 315.184,64) a ser utilizado na compensação
com a CSLL.
A manifestante considerou como compensável com a CSLL o valor de R$
113.466,47 (Lucros disponibilizados de R$ 1.260.738,58 x 9%). Alegou em sua
defesa que a diferença entre os valores de ARS 870.187,95 e ARS 582.306,28, que
representa a glosa, é de ARS 287.881,67 como segue:
(i) Pagamento das 4 (quatro) primeiras cotas do imposto de renda, no total
de ARS 141.229,57, com o saldo a favor na Declaração de Imposto de Renda do
ano-calendário 2006, apurado no valor de ARS 177.191,04(Doc 06, fl. 420);
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
17
(ii) Imposto do cheque (similar ao extinto CPMF no Brasil e parte deste
imposto pode ser utilizada para pagamento do imposto de renda) de ARS
56.222,10 (Doc 03, quadro R4, linha q, fl. 419).
(iii) Demais retenções permitidas pela legislação fiscal da Argentina de ARS
90.430,00 (Doc 07, fl. 421). Frisa que foi impossível reunir os comprovantes de
retenção no valor de ARS 90.430,00, eis que a sistemática do imposto argentino
difere da brasileira e os comprovantes em questão ficam pulverizados ao longo do
ano.
Assevera que não há qualquer razão que justifique ao Fisco brasileiro
desconsiderar os pagamentos efetuados no exterior, pois, de acordo com a
Declaração de Imposto de Renda da empresa Solvay Química S.A. (doc.05) o saldo
do imposto de renda a pagar no ano-calendário 2007 foi de ARS 196.661,10 e este
valor foi pago em pecúnia ao Fisco argentino (Doc.07), autenticando os demais
valores dessa Declaração.
(i) Compensação de saldo credor de IR de 2006 — ARS 141.229,57
Expõe que, da mesma forma que ocorre com o imposto de renda no Brasil,
há a possibilidade de que o saldo credor de imposto de renda (saldo negativo)
apurado em um ano calendário venha a ser compensado com o imposto de renda
devido nos anos subsequentes.
Explica que, no AC 2006, a empresa Solvay Química S.A. apurou um saldo
negativo de ARS 177.191,04 (Doc.06) que foi utilizado para quitação das 4
primeiras cotas do ano-calendário 2007.
De plano, destaque-se o que dispõe o § 8o do art. 14 da IN SRF 213/02 (grifo
nosso):
[...]
Observa-se que, conforme expressamente previsto pela legislação, para ser
utilizado na compensação, o tributo deve ser considerado pelo valor
“efetivamente pago”. Ainda, eventual saldo negativo decorrente de pagamento a
maior na apuração do tributo devido no exterior, não pode ser transferido para o
Brasil.
O Doc. 06 indicado pela interessada já havia sido entregue em resposta à
INTIMAÇÃO SEORT N.o 811/2012 (ANEXO 6, fl. 152) e não foi desconsiderado pela
Autoridade Fiscal:
[...]
Insta ressaltar que a declaração acima em língua estrangeira não comprova
nada. O que comprova é o efetivo pagamento comprovado pelo “documento de
arrecadação”. O documento apresentado pela interessada não se trata de
comprovante de pagamento, mas de mera declaração. Imprescindível observar
também que os documentos de arrecadação eventualmente apresentados devem
atender os requisitos traçados pelo art. 395 do RIR/99:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
18
[...]
Cabe realçar, outrossim, que a declaração indicada se trata de um
documento em língua estrangeira. Não há também a tradução necessária.
Qualquer documento estrangeiro, para produzir efeito no país, deve ser
legalizado por meio de consularização ou apostilamento — exceto se houver
dispensa em tratado internacional — e vertido em vernáculo, para posterior
registro da respectiva tradução na Serventia de Registro de Títulos e Documentos,
acompanhado do texto original, nos termos da legislação em vigor.
Há de se prover a necessária cognoscibilidade para as partes do processo.
Nesse sentido, o Código Civil e o Código de Processo Civil determinam o uso
obrigatório da língua portuguesa (grifo nosso):
[...]
Por oportuno, transcrevo também dispositivo da Lei de Registros Públicos
que, além de prever a necessidade da versão em vernáculo com o registro da
respectiva tradução para o documento tornar-se apto a produzir efeitos no país,
determina também o registro do documento para que se possa surtir efeitos em
relação a terceiros (grifo nosso):
[...]
Observa-se que a tradução deve ser feita por tradutor “juramentado”. Ou
seja, profissional aprovado em concurso público, registrado na respectiva Junta
Comercial, habilitado e capaz de livrar o aplicador do direito das armadilhas
semânticas, dos falsos cognatos eventualmente presentes na travessia
interlínguas, mesmo naquelas em tudo aparentadas. Desse modo, a tradução
juramentada não se confunde com a tradução livre, a qual pode ser obtida
facilmente com qualquer aplicativo online.
Ausentes os requisitos previstos na legislação, não há como considerar
como eventual imposto “pago” os documentos apresentados pela interessada.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na manifestação de
inconformidade, além de procurar relativizar as exigências formais/legais na apresentação de
documentação comprobatória do imposto pago no exterior que pretende seja compensado
nesta oportunidade.
Com efeito, a própria contribuinte reconhece que a documentação apresentada
não preenche os requisitos para o fim pretendido, mas ressalta que a inobservância de meros
pressupostos formais não teria o condão de rechaçar o conteúdo material (pagamento do
imposto), sobretudo quando a língua estrangeira não representa maiores problemas de
compreensão.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.585 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722575/2012-17
19
Ocorre que a legislação assim não dispõe, como robustamente demonstrado no
Acórdão recorrido, o qual dissertou com muita propriedade sobre as exigências legais para fins
de consideração de documentos em língua estrangeira em nosso território, a começar pela
tradução juramentada, bem como legalizado pela consularização ou apostilamento, impondo,
ainda, seja caracterizado como documento de arrecadação e não simples declaração em língua
estrangeira, como se constada dos autos.
Em verdade, verifica-se, novamente, que a contribuinte não se desincumbiu do
ônus de comprovar a totalidade do crédito pretendido, atribuindo à autoridade fazendário
responsabilidade que é do próprio requerente, mormente procurando rechaçar exigência legais
que devem revestir os documentos comprobatórios trazidos à colação, o que não se coaduna
com a melhor interpretação da legislação de regência.
Da mesma forma, não merece acolhimento do pleito de aproveitamento das
“demais retenções” pretendidas pela contribuinte. Isto porque, as suas próprias alegações são
capazes de rechaçar sua pretensão, uma vez reconhecer que não logrou êxito em reunir as provas
tendentes a comprovar o direito creditório pretendido, não sendo crível imputar à autoridade
fiscal aludido dever, como acima demonstrado.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do
seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não
há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 801
DF CARF MF
Original